Tribunal: TJMT
Processo: 0002948-30.2005.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002948-30.2005.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO DA SILVA SOUZA (APELADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), PEDRO DA SILVA SOBRINHO - CPF: 353.660.011-53 (VÍTIMA), AMAZÔNIA PLÁSTICOS LTDA (VÍTIMA), PAULO DA SILVA DE SOUZA - CPF: 701.085.711-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Latrocínio e roubo majorado
.
Sentença absolutória. Recurso ministerial.
Insuficiência de provas
.
Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta
pelo Ministério Público contra a sentença
que
absolveu o apelado
da imputação de

latrocínio e roubo majorado, em concurso material (
CP,
art. 157, §3º, segunda parte, e art. 157, §2º, I e II
)
. O
apelante
pleiteia a condenação do a
cusado

ante a suficiência probatória.

II. Questão em discussão

2.
Há
uma
quest
ão
em discussão: (i)

definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, com segurança, a autoria delitiva atribuída ao réu
.

III. Razões de decidir

3.
O reconhecimento fotográfico feito na fase inquisitorial
, além de
não observa
r
as formalidades do art. 226 do CPP
, também não
foi ratificado com segurança em
J
uízo, tampouco corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.
O fato delitivo remonta a mais de vinte anos, dificultando a confirmação da autoria pelas vítimas e testemunhas.

Aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
diante da dúvida razoável sobre a autoria, em observância à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF).

IV. Dispositivo

5
. Recurso não provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 157, § 3º, segunda parte, e § 2º, I e II; CPP,
arts
. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, HC 712.781/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.3.2022; STJ,
AgRg
no HC 840.335/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.10.2023; TJMT, AP 0014877-06.2018.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 26.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta
pelo Ministério Público
contra a sentença proferida
pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT
,
na Ação Penal n.

0002948-30.2005.8.11.0042,
c
ódigo 53789
,
n
a qual
o apelando foi

absolv
ido da imputação
de
latrocínio e roubo majorado, em concurso material

(
art. 157, §3º,
segunda
parte
,
e art. 157, §2º, I e II,
ambos do Código Penal
).

Nas razões recursais, o
apelante
sustenta que há provas suficientes nos autos para amparar a condenação do apelado
nos moldes da denúncia
(Id 2
64656395
).

Nas contrarrazões,
a Defesa
pugna pelo não provimento do
r
ecurso (Id 2
64656752
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifesta-se
pelo provimento
do apelo ministerial
a fim de condenar o apelado pelos crimes de latrocínio e roubo majorado
(Id
2
75073370
).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Extrai-se d
a denúncia que
no dia 24
de agosto de
2002, por volta de 11h40min, n
o estabelecimento
comercial
denominado “
Amazônia Plásticos
”,
localizad
o
na Avenida Mario Corrêa, n
.
275,
no
bairro Porto, nesta capital, o
apelante,
em
conjunt
o

com o comparsa Júlio Cesar (falecido),
mediante violência que resultou na morte da vítima Pedro
(vigilante da loja)
,

subtraiu coisa
s
alheia
s
móve
is
e,
e
m seguida,
subtraiu um veículo automotor FIAT/Fiorino, cor verde e placa JYN7346, pertencente à vítima H
é
lio Aparecido.

Segue a narrativa fática:

“
(...)
no dia e hora dos fatos o denunciado

Paulo em companhia do de cujus supracitado, adentraram na Loja

"Amazônia Plásticos" e, a pretexto de beberem água,

reconheceram o ambiente e em seguida deslocaram-se até a

porta do estabelecimento, onde desferiram disparos de arma de

fogo contra o vigilante Pedro que veio a óbito em razão dos

ferimentos. Na sequência, o denunciado e o comparsa

retornaram ao interior da loja e anunciaram o assalto.

Na oportunidade, os meliantes subtraíram uma caixa contendo

carteiras e documentos pessoais dos empregados da empresa.

Após a consumação do latrocínio os meliantes subtraíram,

mediante grave ameaça empreendida com arma de fogo

(pistola), o veículo automotor FIAT/Fiorino da vítima Hélio.
”
(Id
2
64655884
).

Em vista disso, fo
ram

imputada
s
ao apelado a
s
conduta
s
tipificada
s
no
art. 157, §3º,
segunda
parte
,
e art. 157, §2º, I e II,
amb
a
s do Código Penal
.

Em
1
0
.
1
.202
5
, sobreveio a sentença, sendo
o apelado
absolvido por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP
(Id 2
64656392
).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, visando
à
condenação do a
cusad
o
, sob a alegação de que
as provas coligidas, tanto na fase inquisitorial como em
J
uízo, são aptas a comprovar a veracidade dos fatos narrados na denúncia, estando evidenciada tanto a materialidade como a autoria dos crimes de latrocínio e roubo, perpetrados pelo apelado
.

No entanto, após a detida análise das provas produzidas, verifico que a pretensão ministerial
não merece amparo
.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo
s
boleti
ns
de ocorrência
(Id 2
64655884
– pp.
8 a 17
)
,
termo de exibição e apreensão
(Id
264655884 – p.
19
)
, autos de entrega
(Id 264655884 – p
p
.
52, 63 a 65
),
Laudo Pericial n.
02-06.003287-2002-01

(Id 264655884 – p.
56
),
autos de reconhecimento de objeto
(Id 26465588
5
– p. 1
1
),
laudo de necrópsia
(Id 26465588
5
– p.
20
),

bem como pela prova oral
colhida durante a persecução penal.

A autoria
delitiva
, porém,
é controversa,
pois
da análise dos
autos
não se constata
elementos probatórios suficientes para afirmar, com a certeza necessária para um decreto condenatório, que o apelado
foi autor dos fatos
a ele imputados.

Impende consignar, a princípio, que

o
reconhecimento fotográfico realizado na fase policial
não se mostra prova idônea e suficiente para amparar a condenação, a uma porque não
observou
minimamente o disposto
no art. 226 do Código de Processo Penal
, conforme bem apontado pela magistrada de primeiro grau, a duas porque não fora ratificado, de forma
segura, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, tampouco corroborado por outras provas.

Convém destacar que se trata de fato delitivo demasiadamente antigo, ocorrido no ano de 2002, ou seja, há mais de vinte anos, o que dificultou sobremaneira a confirmação/ratificação do reconhecimento realizado anteriormente pelas vítimas e testemunhas.

Saliente-se que nem sequer foram juntadas aos autos as fotografias dos acusados (apelado e corréu falecido)
que teriam sido objeto do reconhecimento.

Ademais, quanto ao reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886/SC, fixou as seguintes teses:

“
1) a reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa;

2) a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já
proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas;

3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.
”

Posteriormente, a Sexta Turma do STJ, por ocasião do julgamento do HC 712.781/RJ, avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC 598.886/SC e decidiu que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (
CPP,
art. 22
6
), o reconhecimento pessoal não tem força probante absoluta e não induz, por si só, à certeza da autoria delitiva, dada sua fragilidade.

Consta que a vítima Luiz Fernando e a testemunha
Delço
Luiz narraram em Juízo que não se recordavam se tinham feito o reconhecimento dos assaltantes; a testemunha Nelson declarou

que apesar de ter visto os assaltantes, somente soube precisar que um deles tinha estatura baixa, não conseguindo realizar o reconhecimento por não ter certeza.

Conquanto a testemunha Fernando tenha confirmado perante a autoridade judiciária o reconhecimento realizado na fase inquisitiva
(Id 264655885 – p. 8)
,
não se recordou de como o ato foi realizado,
nem sequer soube precisar se fora feito por fotografia ou pessoalmente, e nem mesmo se foram apresentadas outras pessoas com os acusados. Além disso, afirmou que em razão do decurso do tempo não seria capaz de reconhecer o réu neste momento processual.

Há depoimentos judiciais de testemunhas abonatórias (
Bernaldo
e Rosa), que alegaram conhecer o apelado desde o ano de 2019, por frequentarem a mesma igreja, sendo que o acusado possui boa índole, além de atuar como pastor e realizar outros trabalhos voluntários.

Convém ponderar a respeito do
laudo pericial que supostamente vincularia as armas apreendidas com o apelado em outro procedimento investigativo aos projéteis encontrados no local do crime
. Nesse ponto, transcrevo os argumentos bem delineados pelo Juízo de origem:

“(...)
apesar de existir nos autos a informação de que em data posterior o acusado foi preso na companhia de Júlio César (falecido), em poder da arma de fogo responsável pelo disparo que levou a óbito o vigilante Pedro (Inquérito Policial nº. 396/02), não se tem
notícias
do desenrolar da investigação, se os acusados foram denunciados, ou mesmo se a arma encontrada em poder deles foi periciada e atestada como sendo a mesma utilizada na prática do crime apurado neste feito.
”
(Id 264656392).

C
onforme bem
destacado
pela
D
efesa,
nas respectivas contrarrazões recursais,
o inquérito policial juntado aos autos
constitui
prova extrajudicia
l
produzida há 22 anos
. Além disso,
o laudo
pericial da
arma
de fogo

comprova somente a capacidade da arma, mas não demonstra que ela pertencia ao acusado
, nem mesmo
comprova
a efetiva ligação com os crimes ora em apuração.

Nota-se, portanto, que ine
xiste nos autos
aprofundamento das investigações a respeito disso, muito menos
sentença penal condenatória do réu naquele procedimento investigativo, que comprove a autoria do crime,
para que assim pudesse imputar a
o apelado
a propriedade da arma
e, eventualmente, vinculá-lo aos delitos em apreço
. Trata-se

de meras suposições
e conjecturas
, insuficientes para embasar um decreto condenatório.

Por seu turno,
o apelado
negou veementemente a prática dos crimes a ele imputados
.

Nesse contexto,
observa-se que o

reconhecimento fotográfico realizado na fase policial
, além de
não observ
ar
as formalidades legais
,
não foi corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. As demais provas são meramente indiciárias e não permitem concluir, com a certeza necessária, que o apelado
perpetrou as condutas
descrit
a
s na denúncia.

A propósito:

“
Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que 'o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa' (HC 652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021,
DJe
3/ 5/2021).
”
(
STJ,
AgRg
no HC 840.335/AM,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
j.
16
.
10
.
2023
).

Diante desse quadro probatório,
entendo que
não há nos autos elementos de prova
seguros
que levem a crer que o acusado, de fato, seria um dos autores dos crimes
imputados
.

I
mpõe-se aplicar
na presente hipótese
o princípio
do

in dubio pro reo
, segundo o qual, na dúvida, deve-se decidir
a
favor do réu
, uma vez que
a responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, certeza quanto à materialidade e à autoria do crime.

Como bem destacou a magistrada sentenciante,
“
a absolvição não significa, muitas vezes, a certeza da inocência, apenas que a prova produzida não foi robusta e estreme de dúvidas em matéria probatória, sendo, portanto, incapaz de gerar a certeza da culpa e levar ao édito condenatório
”
(Id 264656392)
.

Com efeito,
a
probabilidade
de o apelado ter praticado a conduta criminosa não basta para fundamentar um juízo condenatório por ser
absolutamente vedado ao Poder Judiciário pressupor a culpa, visto que a
“presunção é de inocência e em favor do réu e não contra ele”
(TJMT, AP n
.
6171/2011
,
Rel
.
Des. Paulo da Cunha
,
Primeira Câmara Criminal
,
3.8.2012).

Não se ignora a gravidade do resultado produzido
–
a morte da vítima
Pedro
–,
e o sofrimento causado aos seus familiares. Contudo, no âmbito do Direito Penal, a responsabilização exige a comprovação
inequívoca da autoria ou participação na ação delitiva
, o que não se verificou n
a hipótese
.

Assim,
a
dúvida razoável
acerca da
materialidade e da autoria
impõe a manutenção da absolvição, em consonância com o
princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5º, inciso LVII, da CF) e com o
princípio do
in dubio pro reo
, que vige
m
em nosso ordenamento jurídico e possu
em
grande relevância.

Sobre o tema:

“
O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial mostrou-se frágil e impreciso, sendo a única prova direta contra os recorridos. 4. A ausência de outras provas contundentes que confirmem a autoria impede a condenação, sendo aplicado o princípio do in dubio pro reo. 5. Prequestionamento atendido com a análise de todas as questões recursais relevantes. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso desprovido.
”

(
TJMT, AP
0014877-06.2018.8.11.0042,
Rel. Des.
Luiz Ferreira
d
a Silva
, Terceira Câmara Criminal,
j.
26
.
2
.
2025
).

Portanto,
conclui-se que
não há nos autos elementos probatórios suficientemente robustos para ensejar a condenação do réu, de modo que a sentença absolutória deve ser mantida
.

Pelo exposto, em

dis
sonância
d
o parecer da PGJ,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025